Tribunal: TJDFT
Processo: 0742510-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. RT-PCR CORONAVÍRUS. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a recorrida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais). O Juízo de origem concluiu que a recusa contratual imotivada da recorrida, no tocante à cobertura do exame laboratorial prescrito (RT-PCR para coronavírus), não vulnerou atributos da personalidade do recorrente, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a negativa da recorrida com base no argumento de que o recorrente não estaria com suspeita da doença (Coronavírus) teria gerado stress ao recorrente, eis que poderia gerar complicações incalculáveis com a exposição de terceiros a pessoa infectada e, por isso, ultrapassaria a barreira do mero aborrecimento da vida cotidiana.
4. Afirma que na época dos fatos o filho do recorrente estava com 5 (cinco) meses, o que teria agravado ainda mais a situação de abalo emocional vivenciada.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Contrarrazões apresentadas ID. 23953327.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Danos morais. Apesar de haver a possibilidade da ocorrência de danos morais ante a negativa de cobertura do plano de saúde, o dano não se configura “in re ipsa”. No caso, a negativa do recorrido refere-se apenas ao reembolso, e não à prestação específica do exame realizado. Portanto, não há falar em violação de direitos da personalidade, pois, ainda que lastimosos os desamparos na relação contratual, não configuram interesses existenciais do recorrente. Precedentes na Turma (Acórdão no1315101, 07036362120208070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão n.1066768, 07008286020178070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
8. Ante o exposto, CONHECO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Tendo em vista que a condenação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.